Tribunal: TJES
Processo: 5001239-98.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-98.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDECIR DE LIMA GOMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE, POR MAIORIA, CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA CONTRADIÇÃO VEZ QUE O RECURSO FOI PARCIALMENTE PROVIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, e condenou o mesmo em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

2. Alega a parte embargante, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao condenar o recorrente/embargante em honorários, vez que o recurso foi parcialmente provido, conforme apontado no
voto divergente do Exmo. Juiz de Direito Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva.

3. Após análise dos autos, verifica-se que, de fato, o recurso foi parcialmente provido, conforme apontado na certidão de ID 7255781, de modo que não haverá condenação sucumbencial, consoante inteligência do art. 55, caput, 2ª parte, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 6 das Turmas Recursais do Espírito Santo [
Não haverá ônus sucumbenciais em caso de provimento parcial do recurso
].

4.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS
.

6. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a contradição e determinar que:

Onde se lê:
Condeno a parte recorrente, TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO , ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Leia-se:
Sem custas e honorários, porquanto a parte recorrente sagrou-se vencedora, ao menos em parte, na instância recursal.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)